Tribunal: TJPA
Processo: 0142557-54.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142557-54.2015.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: LUZIANE LEAL PENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que a condenou, solidariamente com a construtora, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da não execução de obra habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

2.

A autora, beneficiária do programa, afirmou ter demolido sua antiga residência por orientação da construtora, mas permaneceu sem moradia em razão da inércia das requeridas. A instituição financeira alegou ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC, ausência de responsabilidade e violação ao princípio do colegiado.

II. Questão em discussão

3.

As questões jurídicas debatidas são:
(i) a legitimidade passiva da instituição financeira em contratos do Programa Minha Casa Minha Vida;
(ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições participantes do programa;
(iii) a possibilidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante;
(iv) a existência de responsabilidade solidária pelo não acompanhamento e fiscalização das obras;
(v) a caracterização do dano moral decorrente da ausência de entrega de unidade habitacional.

III. Razões de decidir

4.

A Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades impõe à instituição financeira o dever de acompanhar a execução das obras, configurando sua legitimidade passiva.

5.

A relação é de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo inaplicável o chamamento de terceiros ao processo (art. 88 do CDC).

6.

O julgamento monocrático é permitido nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, quando há jurisprudência consolidada sobre o tema, como no caso.

7.

Comprovada a omissão na fiscalização da execução das obras e a privação do direito à moradia da autora, justifica-se a indenização por dano moral.

8.

O valor fixado (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e razoável, não havendo justificativa para sua minoração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira habilitada no Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente pela execução das obras, conforme previsão da Portaria nº 547/2011.

2. O descumprimento do dever de fiscalização enseja reparação por dano moral quando comprovada a privação de direitos fundamentais, como o de moradia.

3. O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC.

4. A relação jurídica entre beneficiário e instituição financeira no contexto do programa habitacional é regida pelo Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 88; CPC, arts. 355, I; 373, II; 932, IV e VIII; Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/02/2015;

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, j. 26/03/2024;

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0142557-54.2015.8.14.0087

AGRAVANTE: BANCO ECONOMISA

AGRAVADO: LUZIANE LEAL PENA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, nova denominação de Economia Crédito Imobiliário S/A – ECONOMISA, contra a decisão monocrática de minha lavra que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Narram os autos de origem que LUZIANE LEAL PENA ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.

Aduz a requerente, em resumo, que foi contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, porém as obras não foram sequer iniciadas.

Afirma que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, indicada pelo BANCO ECONOMISA, chegou a receber, através de autorização dos beneficiários, os cheques moradia fornecidos pelo Estado do Pará através do Programa Cheque Moradia para complementação do recurso no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada beneficiado, porém não realizou procedimento algum, razão pela qual foi posteriormente solicitado pela comissão de acompanhamento de obras o cancelamento e a sustação dos referidos cheques.

Aduz que, em razão deste fato, seu sonho e esperança de uma vida melhor tornou-se um pesadelo, pois com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando enormes prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Informa que em uma das viagens do representante da empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP ao município de Limoeiro do Ajuru este disse que na semana seguinte as obras já iniciariam. Diante disto, com medo de perder o benefício, mandou limpar seu terreno como fora solicitado pela empresa. Em razão disto, hoje mora de favor na casa de sua mãe com os seus filhos, tendo sua vida toda atribulada por conta das promessas que foram feitas pelas empresas requeridas.

Colacionou os documentos de fls. 14-38, dentre os quais o Oficio nº 259/2014-GP, subscrito pelo Prefeito Municipal (fls. 20-21), a Ata da Assembleia da Comissão de Acompanhamento de obras (fls. 22), a Ata de Reunião realizada com os beneficiários (fls. 23-26), o Relatório da Situação do Programa com fotos ilustrativas (fls. 27-32) e o Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel residencial (fls. 33-38)

A medida liminar foi indeferida às fls. 40, determinando-se a citação dos requeridos.

Os requeridos foram devidamente citados (fls. 47 e 99).

O BANCO ECONOMISA apresentou contestação às fls. 48-98.

O requerido QUARESMA não apresentou contestação, conforme certidão de fls. 100.

A parte autora foi intimada para réplica quanto à contestação do BANCO ECONOMISA; Outrossim, foi determinada a intimação das partes quanto ao julgamento antecipado do mérito (fls. 103).

A réplica foi apresentada às fls. 105-109.

Não verifico dos autos petições das partes especificando as provas que pretendessem produzir, constando a certidão de fls.112.

Às fls. 114, determinou-se a intimação da União para manifestar eventual interesse no feito.

Às fls. 116-119, o BANCO ECONOMISA peticionou informando a existência de ofício do Ministério das Cidades solicitando a devolução integral dos recursos e requerendo a expedição de ofício pelo Juízo ao referido Ministério dando conhecimento do impedimento judicial.

Intimada (fls. 120/121), a União manifestou-se às fls. 122-123, informando não ter interesse em compor a lide.

As preliminares arguidas na contestação do BANCO ECONOMISA foram rejeitadas às fls. 125-127. Na mesma oportunidade (fls. 126) foi decretada a revelia do requerido QUARESMA com fulcro no Art. 344 do NCPC (a qual não produz, contudo, o efeito mencionado no Art. 344, uma vez que há pluralidade de réus e um deles contestou a ação (Art. 345, I, do NCPC)).

Foi encaminhado o Ofício ao Ministério das Cidades para ciência da existência dos processos, como requerido às fls. 116-117, sobrevindo o ofício de fls. 133 em resposta.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do NCPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os requeridos
BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP,
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do NCPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, inclusive para efeito de possível recurso.

Condeno a parte requerida em custas e honorários que fixo em 10%(dez) por cento do valor da condenação (Art. 86, Parágrafo único, do NCPC).

Comunique-se o teor deste decisium ao Ministério das Cidades para fins de ciência.

P.R.I.C.

Limoeiro do Ajuru (PA), 11 de dezembro de 2019
.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru

Inconformado, Economisa Companhia Hipotecária interpôs recurso de apelação arguindo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União exortando em incompetência do Juízo, bem como litisconsórcio passivo necessário com o município e Estado. Defende, ainda, a ilegitimidade passiva da Economisa, necessidade de conexão dos feitos, inaplicabilidade do CDC, cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado da lide, inexistência de ato ilícito que franqueie reparação, pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo para desconstituir o comando sentencial.

A Certidão atesta a tempestividade do apelo.

Os autos foram remetidos a instância superior onde coube a minha relatoria.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Procedida à remessa dos autos à Justiça Federal, o juízo da 1ª Vara Federal da SJ-PA determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, em razão de a União não compor a lide e, ao revés, ter, expressamente, manifestado não haver interesse em integrar o processo.

Os autos retornaram a justiça estadual que, após ouvir as partes, julgou novamente a lide, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada, a Economisa Companhia Hipotecária interpôs recurso de apelação arguindo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o município de Limoeiro do Ajuru, Estado e Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB).

Defende, ainda, a ilegitimidade passiva da Economisa, sob o argumento de que o suposto dano restou causado por atribuição alheia – inteligência da lei 11.977/97 e da Portaria 547 do Ministro de Estado das Cidades – violação do artigo 186 código civil , sendo de responsabilidade do município de Limoeiro do Ajuru.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do CDC, cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado da lide, inexistência de ato ilícito que franqueie reparação, e, ainda, a ausência de solidariedade, bem como reforma da aplicação de juros moratórios – indenização, pois em ação de danos morais deve se aplicar a taxa Selic.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de piso julgando improcedente a pretensão exordial, ou alternativamente minorar o quantum indenizatório.

A Certidão atesta a tempestividade do apelo e ainda que a apealada não ofertou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No Id. 23802444, neguei provimento ao recurso, nos termos que segue:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSTRUTORA. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Economisa contra sentença que o condenou solidariamente à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, à autora, beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida. A obra habitacional não foi iniciada pela construtora contratada, o que resultou em danos à autora, que ficou sem moradia.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) a necessidade de inclusão do Município e da União no polo passivo; (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a configuração do dano moral; e (v) o quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira, como agente fiscalizador habilitado no programa, detém responsabilidade solidária, conforme previsto na Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades.

4. A relação jurídica é de consumo, afastando a necessidade de chamamento ao processo de terceiros.

5. Configura-se o dano moral em razão da privação do direito à moradia e do transtorno causado pela ausência da obra prometida.

6. O valor da indenização é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos danos e as condições das partes.

7. A sentença observou corretamente os critérios do artigo 373, II, do CPC, e o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira habilitada no Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente pela execução das obras, conforme previsão da Portaria nº 547/2011.

2. O descumprimento do dever de fiscalização enseja reparação por dano moral quando comprovada a privação de direitos fundamentais, como o de moradia.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que reflita a gravidade da lesão sem gerar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/02/2015; TRF-4, AC 5014171-16.2015.4.04.7205, Rel. Des. Federal Vânia Hack de Almeida, 04/06/2019.

Inconformado o BANCO ECONOMISA interpõe AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

·

A
decisão monocrática
que negou provimento à sua apelação
violou o princípio do colegiado
, pois não havia
jurisprudência dominante
para justificar julgamento individual;

·

O Programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade
Oferta Pública
, é um
instrumento de fomento estatal
,
sem natureza consumerista
, o que afasta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
;

·

A empresa não possui
responsabilidade pelo atraso ou vícios nas obras
, sendo sua atuação restrita ao
repasse de verbas públicas
e à
análise documental
, competindo ao
município
e à
construtora
a execução e fiscalização das obras;

·

A
responsabilidade pelo suposto dano
seria do Município de Limoeiro do Ajuru, que
não indicou terreno adequado
e
descumpriu as obrigações contratuais
assumidas no Termo de Acordo.

Ao final, requer o
provimento do agravo
para que o
colegiado reforme a decisão monocrática
e exclua a ECONOMISA da condenação, com a consequente
inversão dos ônus da sucumbência
.

Sem contrarrazões (Id. 24861205).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância que condenou solidariamente a agravante ao pagamento de indenização por danos morais. O agravo interno reitera argumentos já analisados e acrescenta a alegação de violação ao princípio do colegiado.

Da ilegitimidade passiva

No presente caso, ao consultar a Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011, verifica-se que a recorrente detinha a obrigação de acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais, sendo tal elemento suficiente para configurar sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, notadamente considerando sua posição de instituição financeira habilitada em oferta pública como agente financeiro.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

DO CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO

Também não prospera a preliminar, devido a relação se tratar de consumo, sendo vedado o chamamento a lide, nos termos do art. 88, do CPC, vejamos:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte coletivo. Queda de passageira ao desembarcar de ônibus. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de denunciação da lide à empresa que integra o consórcio operador da linha ou chamamento ao processo da companhia seguradora. Inadmissibilidade. Vedação legal do artigo 88 do CDC que visa conferir celeridade às demandas envolvendo relações de consumo, seja por defeito do produto, seja por problemas de prestação de serviços. Denunciação da lide rejeitada. Recurso não provido. "Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC)".

(TJ-SP - AI: 20679295520198260000 SP 2067929-55.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 13/05/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fato do produto. Relação de consumo. Denunciação da lide. Impossibilidade. Vedação expressa no art. 88 do CDC. Acolhimento de chamamento ao processo. Art. 101, inc. II, do CDC. Fungibilidade das intervenções de terceiros. Recurso parcialmente provido. 1. Em se tratando de causa oriunda de relação de consumo, não há que se cogitar em denunciação da lide da seguradora, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. É de se acolher o pedido subsidiário do recorrente, a fim de receber o pedido de denunciação da lide como chamamento ao processo, deferindo esta medida, tendo em vista a expressa previsão desta no Código de Defesa do Consumidor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000581-33.2019.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 27.06.2019)

(TJ-PR - AI: 00005813320198160000 PR 0000581-33.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 27/06/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Assim, rejeito a prejudicial.

Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não se sustenta. A relação estabelecida entre os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida e as instituições financeiras que atuam como agentes promotores e fiscalizadores, bem como as construtoras, enquadra-se perfeitamente na definição de relação de consumo.

A Súmula 297 do STJ, ao dispor que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo não apenas as atividades bancárias típicas, mas também aquelas relacionadas à oferta de produtos e serviços, como é o caso dos programas habitacionais.

O BANCO ECONOMISA, ao atuar como agente financeiro e fiscalizador, integra a cadeia de fornecedores de um "serviço" de disponibilização de moradia, submetendo-se às regras protetivas do CDC.

Portanto, a aplicabilidade do CDC é inquestionável.

MÉRITO

Passando-se à análise meritória, vê-se pelos documentos colacionados aos autos que há provas de que a parte autora foi efetivamente contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, constando seu nome na Ata de Reunião com Representantes da Comissão Municipal do Projeto Minha Casa Minha Vida.

Outrossim, em corroboração, verifica-se que, além da ata, consta dos autos Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União juntado pelo próprio BANCO ECONOMISA.

Os sobreditos documentos também foram acostados aos autos pela empresa Construção de Imóvel Residencial, autorizam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC e afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Nesse contexto, imperioso se faz observar que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP deixou de apresentar contestação (Num. 5423944 - Pág. 1), tendo sido decretada a sua revelia (id nº Num. 5423952 - Pág. 2).

Por sua vez, o BANCO ECONOMISA limitou-se a arguir as preliminares rejeitadas pelo Juízo e, no mérito, aduziu que jamais praticou qualquer ato ilícito comissivo ou omissivo, não sendo causadora de danos de qualquer natureza, tendo, ao contrário, sempre se posicionado na condição de repassadora de recursos, mera interveniente, de forma ética, idônea, transparente, com total e irrestrita obediência à Lei, às normas do programa e aos contratos firmados.

No presente caso, contudo, deve-se observar que se está diante de hipótese abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, à luz do art. 14, § 3º, do CDC, tem-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço, que somente poderá ser elidida se restar comprovada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa feita, no caso sob apreciação, não se vislumbra a comprovação de nenhuma das excludentes legalmente previstas, conforme transcrito.

Assim, as alegações da parte demandante se apresentam verossímeis, não tendo, em contrapartida, se desincumbido os demandados do ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do autor, conforme colima o art. 373, II, do NCPC.

Do dano moral

Sustenta a parte autora que sofreu dano moral diante da situação que passou em face de ter seu sonho e esperança de uma vida melhor se tornado um pesadelo, pois, com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Informa que, em razão dos fatos, como foi solicitado que derrubasse sua casa, pois as obras já iniciariam e, se o terreno não estivesse vazio, as obras não seriam iniciadas, desmanchou totalmente sua casa, ficando sem moradia.

Reconheceu-se acima que a parte requerente foi beneficiada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como que a referida unidade habitacional não lhe foi entregue.

Conforme Ata de Reunião acostada às Id., a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP solicitou que os beneficiários derrubassem suas casas para iniciar imediatamente a substituição das mesmas, sendo que as casas foram derrubadas e os beneficiários mudaram-se para a casa de parentes, porém nenhuma casa foi construída em substituição.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos: ação ou omissão, nexo de causalidade e dano.

Tenho que restou evidenciado nos presentes autos que a omissão dos requeridos, que não cumpriram suas obrigações no que se refere à execução das obras do Programa Minha Casa Minha Vida na comarca de Limoeiro do Ajurú, ocasionou dano moral à parte autora, uma vez que sofreu privação no seu direito de moradia, tendo frustradas suas expectativas de vida melhor, com mais conforto, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, merecendo compensação pecuniária razoável e prudente.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 )

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Com efeito, a indenização deve ser fixada, com o fito de oferecer ao autor uma compensação pelo dano causado, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica dos réus, observando-se, ainda, a proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da Alegada Violação ao Princípio do Colegiado

No que se refere ao recurso da parte Ré tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pela ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025